Tribunal: STF
Processo: Rcl 92589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Diogo Ribeiro da Silva, contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem (TJMG), nos autos do Processo nº 5163184-74.2019.8.13.0024, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 658.026/MG (Tema RG nº 551) e no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916).

    2. O reclamante narra que que foi contratado como agente de segurança penitenciário, em regime temporário, tendo permanecido vinculado à Administração Pública por longo período, mediante sucessivas renovações contratuais, o que, a seu ver, configuraria desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, inc. IX, da CRFB. 

    3. Informa que, diante desse cenário, ajuizou ação contra o Estado de Minas Gerais, na qual postulou o reconhecimento da nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados, como consectário, o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

    4. Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o juízo de primeiro grau reconheceu a irregularidade da contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, com base na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto aos efeitos jurídicos da nulidade do vínculo.

    5. Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso inominado, ao qual foi dado provimento pela Turma Recursal, que reformou a sentença para julgar improcedente a demanda, ao fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes possuiria natureza jurídico-administrativa e não estaria demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária. Na sequência, a parte autora interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Presidência da Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, sob o entendimento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente com os Temas RG nº 916 e nº 551. 

    6. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, o qual não foi provido pela Turma Recursal, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao argumento de inexistir distinção apta a afastar a aplicação dos paradigmas firmados pelo Supremo Tribunal Federal.

    7. Sustenta, na presente reclamação, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma indevida os Temas RG nº 916 e nº 551, invertendo a ratio decidendi firmada por esta Corte, ao afastar o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, mesmo diante de sucessivas renovações contratuais ao longo de vários anos. 

    8. Aduz que tal interpretação implicaria afronta direta à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que, reconhecida a nulidade da contratação temporária, seria devido ao servidor o levantamento dos depósitos do FGTS.

    9. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo interno. No mérito, busca a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a prolação de novo julgamento em conformidade com os paradigmas invocados. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

    10. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. No caso em tela, alega-se a inobservância das decisões proferidas no RE nº 658.026/MG (Tema RG nº 551) e no RE nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916).

    14. Esta Corte, especialmente quanto ao julgamento do mencionado Tema RG nº 916, decidiu que, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, os contratados fazem jus aos salários referentes aos períodos trabalhados e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Transcrevo a ementa desse julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).

    15. Ao Tema RG nº 551, conferiu-se a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

    16. Consoante o relatado, o ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido em sede de agravo interno de decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (e-doc. 5; grifos nossos):

“(...) Agravo Interno – Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário – Temas 916 e 551 do STF - Acórdão em conformidade - Provimento negado.
(...)
II – Voto  
Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão proferida por esta Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, lastreada no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.  
O recurso não comporta provimento e nem juízo de retratação, havendo de ser mantida a r. decisão impugnada.  
O Supremo Tribunal Federal certificou, em 17/10/2017, o trânsito em julgado do acórdão de julgamento de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 765.320 do Tema 916, no qual se discutia os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, (...)
Lado outro, o Supremo tribunal Federal certificou o trânsito em julgado, ocorrido em 21/10/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1066677, do respectivo Tema 551, (...)
Em razão das controvérsias quanto à extensão das referidas teses, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu os Recursos Extraordinários de números 1.0000.21.249165-8/002, 1.0000.22.005294-8/003 e 1.0701.13.005692-5/003, como representativos de controvérsia do Grupo de Representativos 22 - TJMG.  
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.410.677/MG, reconheceu a possibilidade de aplicação conjunta dos Temas n°s 551 e 916.  
Assim, firmou-se o entendimento de que são devidos décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas de um terço, além do direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos casos de nulidade da contratação temporária realizada pela Administração Pública, em especial quando ocorrer desvirtuamento, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, a depender do objeto da ação.  
Desse modo, constata-se que o acórdão está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.  
Ante o exposto, conheço do presente agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática.  
É como voto.”

17. Com efeito, os Temas RG nº 916 e nº 551 partem de premissa específica: a nulidade da contratação temporária ou o seu desvirtuamento. Somente nessas hipóteses excepcionais é que se admitem os efeitos jurídicos delineados por esta Suprema Corte, notadamente quanto ao levantamento dos depósitos do FGTS. 

18. No caso concreto, a autoridade reclamada, ao examinar a controvérsia, afastou a configuração de nulidade ou de desvirtuamento do vínculo, reputando válida a contratação temporária à luz das circunstâncias fáticas apreciadas no processo de origem.

19. A pretensão deduzida na presente reclamação, portanto, pressupõe a revisão desse juízo, com o reconhecimento de que a contratação teria ocorrido em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da CRFB. Trata-se, contudo, de matéria que demanda reexame do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita da reclamação. 

20. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 55.156-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.948-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).

       21.   Mais especificamente, em casos semelhantes a este, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assim decidiram:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 
2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.800-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

          22. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

          23.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator